Tribunal: TJPA
Processo: 0815214-89.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815214-89.2023.8.14.0401

APELANTE: MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DE COMANDO DA ORCRIM E MAJORANTES DE USO DE ARMA DE FOGO E CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES INDEPENDENTES. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. READEQUAÇÃO OFICIOSA DO VALOR DO DIA-MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Marcelo Henrique dos Passos pela prática do crime de organização criminosa, à pena de
20 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 900 dias-multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da prova digital e da prova emprestada por inobservância da cadeia de custódia; (ii) definir se há nulidade decorrente de suposta violação ao procedimento de reconhecimento pessoal; (iii) aferir se a autoria e a materialidade do crime de organização criminosa foram comprovadas; (iv) analisar a idoneidade da pena-base fixada na sentença; (v) examinar a configuração da agravante da reincidência; (vi) verificar a manutenção da agravante relativa ao exercício de comando na organização criminosa; (vii) avaliar a incidência das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, conexão com outras organizações criminosas, cooptação de menores e transnacionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade da prova digital não merece acolhimento, pois os dados extraídos de aparelho celular apreendido foram obtidos mediante autorização judicial, submetidos a exame pericial oficial e disponibilizados à defesa, sem demonstração concreta de adulteração, manipulação, inconsistência ou quebra da cadeia de custódia.

4.

A preliminar de nulidade relativa à utilização de prova emprestada não merece acolhimento, pois o material probatório foi disponibilizado à defesa, garantindo-se o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo da instrução processual.

5.

A preliminar de nulidade por suposta violação ao procedimento de reconhecimento pessoal não merece acolhimento, pois a condenação não se amparou exclusivamente em eventual ato de reconhecimento, mas em conjunto probatório autônomo e idôneo, composto por prova técnica, relatórios investigativos e depoimentos judicializados.

6.

Inviável a absolvição do apelante, pois a condenação encontra suporte em conjunto probatório harmônico, formado por dados extraídos de aparelhos celulares, conversas em grupos restritos vinculados à alta cúpula do Comando Vermelho, relatórios de investigação, identificação por alcunhas, prova oral produzida em juízo e elementos que apontam a estrutura hierarquizada da facção.

7.

Restam demonstrados os requisitos do art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, diante da existência de associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, estabilidade, permanência e finalidade voltada à obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais graves.

8.

A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime mostra-se idônea, diante da atuação do apelante em organização criminosa estruturada, de elevada periculosidade e com
modus operandi
que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, além de gerar impactos relevantes nos índices de violência e criminalidade. Contudo, a fixação da pena-base no patamar máximo revela-se desproporcional, impondo-se sua readequação, com acréscimo de 1/6 para cada vetorial desfavorável.

9.

A agravante da reincidência deve ser afastada, diante da ausência de comprovação de condenação definitiva anterior à prática do delito em julgamento, requisito indispensável para sua configuração, nos termos do art. 63 do Código Penal.

10.

A
agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013 deve ser mantida, pois o recorrente ocupava posição de comando, liderança ou participação em núcleo decisório da facção, especialmente em razão da vinculação ao Conselho Final ou a funções de relevo na estrutura criminosa
.

11.

A causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 deve ser mantida, pois os elementos probatórios demonstram que a organização criminosa utilizava armas de fogo em suas atividades, inclusive mediante tratativas de aquisição, armazenamento e distribuição de armamentos, de variados calibres e espécies, até metralhadoras e espingardas, que denotam um contexto de maior gravidade.

12.

A
majorante prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/2013 também deve incidir, pois demonstrada a conexão da organização criminosa com outras facções ou grupos independentes dos Estados do Amazonas e Goiânia, por meio de comunicações, tratativas e deliberações envolvendo organizações criminosas diversas,
porém na fração mínima de 1/6, por ausência de fundamentação para fixação de patamar mais elevado, por outro lado, devem ser afastadas as majorantes relativas à cooptação de menores e à transnacionalidade, por ausência de comprovação e fundamentação concreta.

13.

Correção de ofício do valor unitário do dia-multa, pois sua fixação em patamar elevado não pode se apoiar apenas na suposta capacidade econômica da organização criminosa, sendo necessária demonstração concreta da condição financeira individual do condenado.

14.

O valor unitário do dia-multa deve ser reduzido ao mínimo legal, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

15.

Pena reajustada para 11 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão e ao pagamento de 305 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A prova digital extraída mediante autorização judicial, periciada por órgão oficial e disponibilizada à defesa não é inválida por alegação genérica de quebra da cadeia de custódia. 2. A prova emprestada pode ser utilizada no processo penal quando assegurado o contraditório e a ampla defesa. 3.
A condenação não se amparou exclusivamente em eventual ato de reconhecimento, mas em conjunto probatório autônomo e idôneo, composto por prova técnica, relatórios investigativos e depoimentos judicializados. 4. Inviável a absolvição
quando o conjunto probatório demonstra a vinculação consciente dos agentes ao núcleo de comando ou à estrutura relevante da organização criminosa. 5. A
pena-base deve ser readequada, embora mantida a valoração negativa das vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, porquanto a reprimenda basilar deve observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Assim, revela-se excessiva a fixação no patamar máximo legal quando não se justifica aumento. 6.
A reincidência exige que o novo crime seja praticado após o trânsito em julgado de condenação anterior. 7. A atuação em núcleo decisório, de comando ou liderança autoriza a incidência do art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013. 8. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo pela organização criminosa independe da apreensão do artefato em poder do acusado, quando comprovado o uso de armamentos pela facção. 8. Exclusão das causas de aumento da cooptação de menor e transnacionalidade, por ausência de fundamentação e manutenção da organização criminosa com outras organizações independentes, com readequação da fração para o mínimo de 1/6. 9. A pena de multa deve observar a condição econômica individual do condenado, sendo indevida a fixação do valor unitário do dia-multa em patamar elevado com base em presunção de capacidade financeira da organização criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, §1º, 60, 61, I, e 63; CPP, arts. 226 e 386, VII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§2º, 3º e 4º, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJCE, Apelação Criminal nº 0214279-88.2025.8.06.0001, Rel. Des. Cid Peixoto do Amaral Neto, 3ª Câmara Criminal, j. 27.01.2026; TJDF, Apelação Criminal nº 046545-71.2014.8.07.0001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 01.09.2022; STJ, RHC nº 104.726, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.09.2023; TJAC, Apelação Criminal nº 0000124-39.2024.8.01.0001, Rel. Desª Denise Bonfim, Câmara Criminal, j. 09.02.2026; TJCE, Apelação Criminal nº 0200235-46.2025.8.06.0298, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 02.12.2025; TJCE, Apelação Criminal nº 0200867-37.2023.8.06.0300, Rel. Des. Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 13.11.2024; TRF-3, Apelação Criminal nº 0000011-10.2019.4.03.6122, Rel. Juíza Federal Monica Aparecida Bonavina Camargo, 11ª Turma, j. 14.10.2025; TJDF, Apelação Criminal nº 0725175-37.2024.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 20.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária presencial, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), [data a ser preenchida].

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 20 anos de reclusão e 900 dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 2°, §§ 2°, 3º e 4°, I, IV e V, da Lei 12.850/2013.

Em razões recursais, a defesa pleiteia o provimento do recurso, sustentando, preliminarmente, nulidade da prova emprestada e da cadeia de custódia, bem como nulidade do reconhecimento realizado em juízo, por violação ao art. 226 do CPP. No mérito, aduz insuficiência probatória e requer a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP e subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, com redução da pena-base, afastamento das agravantes e das causas de aumento reconhecidas na sentença (ID 29325716).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 29875162), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31192240).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso.

1) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA POR AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

No caso concreto, não se verifica, de plano, quebra da cadeia de custódia apta a infirmar a validade da prova digital extraída de aparelho celular.

Conforme se extrai dos autos, o telefone foi apreendido em poder de Emanuel Costa Reis, vulgo “Panda”, no momento do cumprimento do mandado de prisão, circunstância que estabelece nexo direto entre o investigado e o objeto arrecadado. Além disso, a extração das conversas constantes do aparelho foi precedida de autorização judicial, o que afasta a alegação de acesso indevido ou devassa arbitrária do conteúdo telemático.

Importante consignar ter restado provado nos autos que, no momento da prisão de EMANUEL COSTA REIS, vulgo “PANDA”, foram apreendidos em seu poder 2 aparelhos celulares. A Polícia Civil representou judicialmente pelo acesso e extração de dados dos citados aparelhos, tendo seu pedido sido deferido pelo MM. Juízo a quo (processo nº 0021619-82.2020.814.0401 – decisão de id-2631701).

Ao analisar o grupo de WhatsApp “CONSELHO FINAL CVRL.PA&RJ”, a partir de dados extraídos do aparelho celular SAMSUNG, modelo SM J410G, número de série RX8M00ZDHZ, IMEIS 358.532.100.648.476 e 358.533.100.648.474, apreendido com EMANUEL COSTA REIS, a Polícia Civil constatou a composição de 11 membros, a saber: “PANDA” – identificado como sendo EMANUEL COSTA REIS – aparece no grupo “CONSELHO FINAL CVRL.PA&RJ”. Ressalta-se que o referido aparelho celular SAMSUNG foi devidamente periciado, conforme laudo nº 2022.1.000317-FON (id-9815682).

A decisão de acesso e extração de dados constantes nos celulares pertencentes a EMANUEL COSTA REIS foi devidamente juntada aos autos, e os dados extraídos do referido aparelho telefônico foram periciados, conforme laudo nº 2022.01.000317-FON, sendo a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística “Iran Bezerra” da Polícia Científica do Estado do Pará e assinada por perito criminal oficial. Ademais, conforme o referido laudo, em análise ao conteúdo do aparelho celular periciado, “foi possível identificar informações com relevância criminal referente ao tráfico de entorpecentes (foram encontradas imagens suspeitas no aplicativo WhatsApp, bem como imagens suspeitas na pasta de fotos do celular)”.

A extração dos dados, portanto, foi disponibilizada à defesa e ao juízo e não foi apontada nenhuma inconsistência. Portanto, não há quebra da cadeia de custódia, eis que a decisão de compartilhamento de provas e as mídias brutas foram devidamente anexadas aos autos e disponibilizadas à defesa.

Desta forma, a apresentação de argumentos genéricos para questionar a confiabilidade dos dados, sem apresentar elementos capazes de indicar eventual alteração probatória, não é suficiente para afastar a prova produzida.

Ressalto ainda que a violação da cadeia de custódia não implica em nulidade quando existem outras provas capazes de levar à condenação dos réus, como no presente caso, eis que as mensagens de texto existentes no celular periciado corroboram os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Ademais, as provas dos autos demonstram que a peça acusatória não se fundamentou em meras conversas de WhatsApp, mas em extrações técnicas de dados judicialmente deferidas, efetivadas e periciadas. Logo, a cadeia de custódia da prova foi amplamente seguida ao longo das investigações, cuja análise cronológica é compreensível e demonstrada pelos laudos periciais.

Por fim, ressalto que o laudo pericial de nº 2022.01.000317-FON está acompanhado de anexo digital, onde constam diretórios e arquivos extraídos do aparelho telefônico, inclusive, é do anexo digital que a ficha de cadastro do recorrente na ORCRIM Comando Vermelho foi retirada e, segundo o próprio laudo mencionado, há código HASH.

Rejeito a preliminar.

Quanto à alegação de
nulidade da prova emprestada
, restou evidente nos autos ter sido oportunizado ao ora recorrente o pleno exercício do contraditório quanto às provas emprestadas, uma vez que teve acesso integral ao seu material durante todo o andamento do processo. Ademais, desde que assegurado o efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório, é perfeitamente possível a utilização de provas emprestadas de processos em que o réu não seja parte.
Rejeito a preliminar
.

2) DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226, CP

Não há que se falar em nulidade do procedimento de reconhecimento, pois ele não foi o fundamento da denúncia nem da condenação. Pelo contrário, há prova técnica segura oriunda de extração de dados. Sendo assim, a condenação encontra-se amparada em outros elementos probatórios, não havendo justificativa para declaração de nulidade, conforme orientação jurisprudencial pátria,
verbis:

“A condenação pode ser mantida quando existirem provas independentes, autônomas e idôneas, colhidas sob contraditório judicial, capazes de demonstrar a autoria e a materialidade do delito.”
(TJCE. Apelação Criminal: 0214279-88.2025.8.06.0001, Relator.: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO. 3ª Câmara Criminal, j. 27/01/2026).

Rejeito a preliminar.

3) DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS

No
mérito
, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do relatório de investigação ids-9819056/98195239, relatório complementar de id-9819066, depoimentos das testemunhas TENENTE CORONEL ANTÔNIO VICENTE DA SILVA NETO – id-9819510, RINGO ALEX RAYOL FARIAS – Id-9815911, IPC SANDRO EDUARDO BITTENCOURT DE OLIVEIRA – Ids-9815911 e 9815912, DPC BRENO RUFFEIL GOMES – Id-9819514.

O depoimento das autoridades policiais goza de presunção de veracidade, sobretudo quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

A seguir o entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

“A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, bem como corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.
(TJDF. 046545-71.2014.8.07.0001, Relator.: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, j. 01/09/2022)

O depoimento da
testemunha, DPC Breno Ruffeil Gomes, foi corroborado pelas demais testemunhas em juízo
, apresentando a metodologia da investigação utilizada para identificar o ora recorrente, como a seguir: “Que era o responsável pela investigação, cujo objetivo era demonstrar a estrutura e hierarquia da ORCRIM Comando Vermelho no Estado do Pará, assim como identificar e qualificar membros do Conselho Final, a mais alta cúpula da facção criminosa; Que os dados da presente investigação foram extraídos do aparelho celular apreendido em posse de um dos membros da ORCRIM, em que foi identificado que o Conselho Final é responsável por gerir e ordenar diversas práticas criminosas, entre elas homicídios cometidos por membros; Que é o Conselho Final que aprova as decisões finais, relacionadas às questões de outros faccionados que possuem cargos na ORCRIM (...). Que o Sr. Emanuel Costa Reis, vulgo “Panda”, era um dos membros integrantes do Conselho Final, e que este foi preso em uma das operações deflagrada pelo Núcleo de Inteligência Policial, denominada “Cabeças 1”; Que foi possível realizar a identificação dos integrantes da ORCRIM através dos dados fornecidos em conversas estabelecidas entre eles; (...); Que em relação ao Sr. Marcelo Henrique dos Passos, vulgo “Marcelo Play” ou “Rafael”, relata que participou da prisão do mesmo em Uberlândia, na qual este teria auxiliado materialmente na tentativa ou no homicídio de um agente público, além do mais, era também conhecido por auxiliar ações de roubo a bancos; (...); Que foi possível a identificação dos denunciados através dos vulgos utilizados em conversas por WhatsApp, mas que em alguns momentos os integrantes se tratavam pelos próprios nomes, facilitando sua identificação; Que havia troca constante de números de telefone, de aparelhos telefônicos e de vulgos, para garantir a segurança da ORCRIM, o que fazia com que os membros necessitassem perguntar quem era a pessoa quando um membro se comunicava com outro; (...) Que quando havia a transferência dos denunciados para presídios federais, havia necessidade de uma reorganização, em que ocorria a substituição da presidência da ORCRIM para que houvesse a continuação das ações da ORCRIM, e com a prisão de Claudio, vulgo “Claudinho”, o Leonardo, vulgo “L41”, assumiu a presidência; (...)”

A
testemunha RYNGO ALEX RAYOL FARIAS, SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEAP, afirmou em juízo
que tinha informações da existência da organização criminosa CV, que existia um presidente, um vice e os conselheiros, que havia também o conselho final que dava ordens para promover ameaças a agentes de segurança pública; que as pessoas que integravam este conselho estavam “catalogadas” na SEAP (...). Que Marcelo exercia o cargo de conselheiro final, que foi ascendendo na organização. Que Robert exercia o cargo de conselheiro final. Que nessa época houve o ataque contra os membros da segurança pública.”

A
testemunha Tenente Coronel ANTÔNIO VICENTE DA SILVA NETO afirmou em juízo
que: “existia a denominação da facção criminosa em diversos presídios no Estado do Pará, que se dividia na seguinte forma: presidente, vice e conselheiros e abaixo deles as funções de tesoureiro, os que faziam as execuções, existiam dois conselhos, o permanente que faziam as escolhas das ações e o conselho final que executa as orientações do conselho permanentes; que o ‘Claudinho do buraco fundo’ comandava as ações no bairro buraco fundo em Icoaraci; que um dos sucessores do Presidente da organização (PARAROÁ – que faleceu) era o ‘Claudinho do buraco fundo’ que era integrante do conselho final, que tinha relevância na organização. Que o Gildo era o responsável por decretar a pena de morte, que ele determinava a escolha dos seus alvos; que Diego Nogueira participava do conselho final; (...). Que escutava muito os nomes destas pessoas no presídio; que muitos eram obrigados a participar da organização criminosa; que havia presos da organização criminosa e presos da justiça; que em 2018 foram mais de 50 agentes públicos mortos pela organização criminosa; que todos os agentes foram expulsos pela organização criminosa de suas casas e depois eram mortos pelos ‘SALVES’. Que os criminosos mudam as nomenclaturas para dificultar as investigações. Que os internos falavam o que se passava lá dentro da penitenciária, que precisava conversar com eles para se inteirar do que se passava lá dentro; que colocava eles no pátio e falava com eles e eles falavam o que estava acontecendo e o que ia acontecer; que teve contato com o réu Marcelo na casa penal; que os fatos relatados são de 2019 a 2021. Que tinha contato com os réus nas escoltas. Que os fatos eram apurados pela inteligência do sistema penal que repassava para ele, depoente. Que foram encontrados alguns celulares nas casas penais; que encontravam o celular, a casa penal identificava a cela e repassava para a inteligência da SEAP, que encaminhava para a polícia civil.”

Sendo assim, o simples fato de integrar organização, mediante adesão estável e consciente, é suficiente para caracterizar o crime, pois o delito de organização criminosa não exige que o agente pratique atos concretos em prol da organização, bastando que integre a estrutura delituosa de maneira estável e permanente, como restou comprovado
in casu
.

Registra-se, por oportuno, que o art. 2º da Lei nº 12.850/2013 constitui tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração típica, que o agente promova, constitua, financie ou integre organização criminosa, pessoalmente ou por interposta pessoa, ainda que informalmente. Trata-se de delito formal, cuja consumação independe da produção de resultado naturalístico específico.

Nesse sentido orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“o crime de financiar e/ou integrar organização criminosa - que tem por objeto jurídico a paz pública - é formal e de perigo abstrato, não exigindo a lei que se evidencie o perigo, presumindo-o. Na hipótese de crime de natureza formal, a mera possibilidade de causar dano ao objeto jurídico tutelado dispensa resultado naturalístico e a potencialidade de dano da atividade descrita na denúncia é suficiente para caracterizar o crime em questão.” (STJ.
RHC: 104726
, Relator.: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/12/2019)

Por fim, importa consignar que a prova produzida nos autos não evidencia mera vinculação periférica ou ocasional do apelante à organização criminosa. Ao revés, demonstra que MARCELO HENRIQUE DOS PASSOS era conhecido no âmbito da facção pelas alcunhas de “Marcelo Pay”, “Pay” ou “M Pay”, figurando não apenas como integrante identificado da ORCRIM, mas também como um dos administradores do aplicativo de mensagens utilizado pelo grupo criminoso, circunstância que revela posição de especial confiança, ascendência e ingerência sobre o fluxo comunicacional interno da facção (ID 22128591)

Além disso, consta dos autos diálogo em que o próprio apelante solicita a um dos administradores sua inclusão no grupo denominado “Conselho Final CVRL. PA&RJ” da facção (ID 22128592), elemento que reforça sua inserção em núcleo de deliberação e articulação da organização criminosa, distanciando sua atuação da figura do mero aderente ou subordinado.

Assim sendo, tal circunstância, somada à identificação por vulgo, à participação em ambiente restrito de comunicação e ao exercício de função administrativa no grupo, permite concluir, com segurança, que o apelante ocupava posição de relevância operacional e diretiva no organograma criminoso, legitimando o reconhecimento da agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013.

O conjunto probatório demonstra que o recorrente integrava grupo composto por mais de 4 pessoas, com unidade de desígnios e caracterizado pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem econômica, mediante a prática de diversos crimes. Sendo assim, não é necessário que todos os integrantes da organização criminosa se conheçam ou interajam entre si, bastando que cada integrante desempenhe sua função e, assim, contribuam, de forma estável e permanente, para a prática de crimes.

Assim, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitiva, inviabilizado está o pleito absolutório formulado com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, postula o apelante a readequação da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente teriam sido fundamentadas de forma inidônea, sem amparo em elementos concretos aptos a justificar o afastamento da pena mínima legal.

Não há que se falar em
ausência de fundamentação na primeira fase da dosimetria
, eis que o juízo considerou desfavoráveis a culpabilidade, as consequências e circunstâncias do crime, todas bem fundamentadas, tendo aplicado a basilar no patamar máximo, 08 anos de reclusão e em 360 dias multa, como a seguir transcrevo:

“
Culpabilidade
- exacerbada, haja vista que o apelante integra a ORCRIM Comando Vermelho, esta reconhecida nacional e internacionalmente, pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos pelo País;

Circunstâncias do crime
- é sabido que a ORCRIM Comando Vermelho é diretamente relacionada a rebeliões e massacres ocorridos pelo País afora, planejados por tal grupo, que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação

Consequências do crime
- desfavoráveis na medida em que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País.”

Nota-se que as vetoriais foram negativadas de forma escorreita, nada havendo a corrigir.

No que se refere à
culpabilidade
o magistrado
a quo
não divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
verbis: “

“
o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho". Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade
.” (STJ. AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023)

No tocante às
circunstâncias do crime
, a jurisprudência pátria reconhece que,
verbis
:

“
o grupo criminoso "Comando Vermelho" atua de maneira intensa e organizada dentro das unidades prisionais, de onde são emitidos comandos para a execução de desafetos, o planejamento de rebeliões e massacres, além do gerenciamento na venda de drogas e armas
. Essas atividades, realizadas no ambiente prisional, evidenciam um nível elevado de organização e controle criminoso, e
justificam o
modus operandi
além do inerente ao tipo penal, hábil a valorar negativamente as circunstâncias do crime
” (TJAC. Apelação Criminal: 0000124-39.2024.8.01.0001, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Câmara Criminal, j. 09/02/2026).

Por fim, conforme orientação jurisprudencial pátria,
verbis:

“as
consequências do crime
foram adequadamente valoradas negativamente, uma vez que a
atuação do grupo criminoso impacta diretamente os índices de violência e criminalidade
, instaurando um cenário de medo, instabilidade e dominação em comunidades vulneráveis”
(TJCE. Apelação Criminal: 0200235-46.2025.8.06.0298, Relator.: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1ª Câmara Criminal
, j.
02/12/2025)

Com efeito, embora se reconheça a idoneidade da fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante para valorar negativamente as vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, impõe-se a readequação da pena-base, a fim de ajustá-la aos postulados da proporcionalidade e da individualização da pena. Isso porque a reprimenda basilar foi fixada no patamar máximo abstratamente previsto, medida que se revela excessiva diante da existência de apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis e adoto o critério de acréscimo de 1/6 para cada vetorial negativada.

Na fase intermediária da pena, deve ser afastada a
agravante da reincidência
.

Nos termos do art. 63 do Código Penal, a reincidência somente se configura quando o agente pratica novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior.

Na parte dispositiva da sentença, observa-se que o magistrado
a quo
reconheceu a agravante da reincidência nos seguintes termos:

“Na segunda fase de aplicação da pena, não verificamos a presença de circunstância atenuante. Verificamos, entretanto, a agravante da reincidência, já que o aludido réu foi condenado com trânsito em julgado (vide item 10, da certidão de antecedentes...)” (ID 22129213).

Com efeito, ao analisar o registro criminal do apelante constante do ID 22129210, verifica-se que o processo indicado no item 10, Apelação Criminal nº 0012953-05.2016.8.14.0055, conforme consulta ao sistema PJe/PA, transitou em julgado apenas em 05/05/2022, nos termos da certidão juntada aos autos originários sob o ID 9277952.

Ocorre que o delito ora em julgamento foi praticado no ano de 2020, conforme se extrai do IPL nº 00618/2020.10003-1, ou seja, antes da formação da coisa julgada no processo apontado como apto a caracterizar a reincidência.

Além disso, embora o apelante ostente outros registros condenatórios, observa-se que, no processo nº 0010552-96.2015.8.14.0401, a certidão de trânsito em julgado data de 07/02/2025, ao passo que, no processo nº 0004188-43.2018.8.14.0130, o trânsito em julgado ocorreu em 15/09/2023. Tais condenações, portanto, também são posteriores à prática do fato ora apurado, não se prestando à configuração da reincidência.

Nos termos do art. 63 do Código Penal, a reincidência somente se caracteriza quando o agente pratica novo crime após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior. Assim, inexistindo condenação definitiva anterior à data da prática do delito em julgamento, não se aperfeiçoa o requisito temporal indispensável à incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Desse modo, afasto a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

Por sua vez,
no tocante ao §3º, da Lei nº 12.850/2013
,
segundo o qual a pena é agravada para quem exerce o comando
, individual ou coletivo, da organização criminosa, a insurgência de seu afastamento igualmente não prospera.

As provas indicam que o recorrente, identificado pelas alcunhas “
Marcelo Pay
”, “
M Pay
” ou “
Pay
”, não exercia função periférica ou meramente eventual, mas integrava o Conselho da facção, órgão de destaque na estrutura interna do Comando Vermelho.

Outrossim, tal posição revela atuação em núcleo decisório, com participação em tratativas sobre tráfico de drogas, aquisição de armamentos e assuntos relevantes da organização criminosa, o que autoriza o reconhecimento da circunstância relativa ao exercício de comando, individual ou coletivo, ainda que sem a prática direta de todos os atos executórios.

Quanto à
causa de aumento do §2º, da Lei nº 12.850/2013
,
relativa ao emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa
, os elementos extraídos dos autos, dentre eles conversas em aplicativos de mensagens, fotos dos armamentos e depoimentos judicializados, descritos alhures, evidenciam que o uso e a aquisição de armamentos integravam a dinâmica operacional da facção.

Outrossim, as conversas constantes dos autos fazem referência à negociação e aquisição de armas de fogo, bem como a tratativas relacionadas ao tráfico de drogas e à atuação armada do grupo criminoso, elementos que, em conjunto, evidenciam o emprego de armamento nas atividades da organização criminosa.

Nesse contexto, mostra-se prescindível a apreensão de arma de fogo em poder do apelante, bastando a demonstração, por outros meios de prova, de que o grupo se valia de armamento para o desempenho de suas ações ilícitas.

Sobre o assunto orienta a jurisprudência pátria,
verbis:
“
para o reconhecimento da majorante de uso de arma de fogo, basta a evidência de que uma organização criminosa, como um todo, utiliza armamento em suas atividades, independentemente de apreensão ou uso direto pelo réu,
conforme jurisprudência predominante, razão pela qual se mantém a causa de aumento do art. 2º. § 2º da Lei n. 12850 /13” (TJCE. Apelação Criminal:
02008673720238060300
, Relator.: Sergio Luiz Arruda Parente, 2ª Câmara Criminal, j. 13/11/2024).

Ainda nesse contexto, sustenta o apelante que as
causas de aumento referentes à cooptação de criança ou adolescente, à transnacionalidade e à conexão com outras organizações criminosas independentes
teriam sido reconhecidas sem fundamentação concreta, limitando-se o magistrado sentenciante a afirmar sua incidência de forma genérica. Aduz, ainda, que a fração máxima de 2/3 foi aplicada sem a necessária individualização das circunstâncias do caso, em afronta ao critério da motivação das decisões judiciais.

Para melhor compreensão da insurgência defensiva, importa transcrever o trecho da sentença em que o magistrado sentenciante reconheceu a incidência das causas de aumento,
verbis:

“Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3)...” (ID 22129213).

Quanto à causa de aumento prevista no art. 2º, §4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, cumpre registrar que os dados extraídos das conversas constantes dos autos evidenciam a existência de
conexão da organização criminosa investigada com outras organizações criminosas independentes
.

Com efeito, as
mensagens revelam tratativas internas relacionadas à facção criminosa atuante no Estado de Goiânia e Amazonas, inclusive com envio de comunicações à referida organização, deliberações sobre confrontos com facções rivais e discussões envolvendo a execução de pessoas
, circunstâncias que demonstram articulação externa da ORCRIM e que justificam a incidência da majorante específica prevista no referido dispositivo legal.

No entanto, não restou suficientemente comprovada nos autos a efetiva cooptação de menores pela organização criminosa, tampouco o caráter transnacional da atuação do grupo, circunstâncias que não podem ser presumidas e impedem a manutenção das respectivas majorantes. Razão pelas quais redimensiono a pena do recorrente para a fração mínima de 1/6, referente à majorante da conexão da ORCRIM com outras independentes.

Por fim, de ofício, verifico
desproporcionalidade da pena de multa

quanto ao valor unitário
dos dias-multa.

No caso concreto, o magistrado sentenciante aplicou cada dia multa em cinco salários mínimos, levando em consideração o poder econômico da organização criminosa, conforme transcrição do trecho da sentença na parte dispositiva,
verbis:

“Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários mínimos vigentes no País.” (ID 22129213).

Destarte, importa consignar que a pena de multa deve observar critério bifásico; ou seja, primeiro se estabelece o número de dias-multa que deve guardar correspondência com todas as fases do sistema trifásico, observando-se a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade; em segundo momento, fixa-se já o valor unitário do dia-multa, que deve ser estabelecido com atenção à situação econômica pessoal do réu, nos termos do art. 60 do Código Penal. Nesse sentido,
verbis:

TRF-3 “Para a fixação da pena de multa adota-se o critério bifásico, em que, em um primeiro momento, para o estabelecimento da quantidade de dias-multa, observa-se a pena privativa de liberdade após procedidas todas as fases do critério trifásico e, em segundo momento, para o valor unitário considera-se a situação econômica do acusado.” (TRF-3.
ApCrim: 00000111020194036122
, Relator.: Juíza Federal Monica Aparecida Bonavina Camargo, 11ª Turma, j. 14/10/2025).

No caso, embora a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, após a análise do sistema trifásico, possa repercutir na quantidade de dias-multa, não se mostra juridicamente adequado fixar o seu valor unitário em patamar elevado com base na capacidade econômica presumida da facção ou na estrutura financeira da organização criminosa.

O parâmetro legal é a condição econômica individual do condenado, como orienta a jurisprudência pátria,
verbis:
“a situação econômica do réu não tem influência na quantidade de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário” (TJDF.
0725175-37.2024.8.07.0003
, Relator.: Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 20/02/2025)

Ausentes elementos concretos nos autos que demonstrem capacidade financeira elevada do apelante, revela-se desproporcional a fixação do dia-multa em 05 salários-mínimos, impondo-se sua redução ao mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos dos arts. 49, §1º, e 60, ambos do Código Penal.

Passo ao
redimensionamento da pena
.

Na primeira fase da dosimetria, considerando a manutenção de 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, adoto, como critério de proporcionalidade, o acréscimo de 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos, 06 meses de reclusão, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mantenho a agravante relativa ao exercício de posição de comando na organização criminosa, prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6, passando a pena ao patamar de 06 anos e 05 meses de reclusão e 175 dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, aplicando a fração de 1/2, de modo que a pena passa a corresponder a 09 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 262 dias-multa.

Por fim, mantenho a incidência da majorante prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, relativa à conexão da organização criminosa com outras organizações independentes, aplicando, contudo, a fração de 1/6. Assim, a pena definitiva resta fixada em 11 anos, 02 meses e 22 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 305 dias-multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento e de ofício, a readequação do valor do dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/06/2026